Tribunal: TJES
Processo: 0000626-20.2017.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000626-20.2017.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON ALVES DE SA e outros

APELADO: BOA FONTE VEICULOS - EIRELI - ME e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL PRÉ-EXISTENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A obrigação do vendedor de garantir a transferência do veículo não se extingue com a tradição do bem, persistindo até que o comprador possa efetivar a transferência para o seu nome no órgão registral sem impedimentos.
2. A restrição judicial à transferência do veículo foi registrada no sistema de controle do órgão de registro 54 (cinquenta e quatro) dias antes da realização do negócio, circunstância que configura inadimplemento contratual e justifica a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo comprador.

3. O valor a ser restituído será apurado em liquidação de sentença, mediante a realização de prova pericial que deverá considerar a tabela publicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE e, ainda, a depreciação do veículo durante o período em que utilizado pelo comprador.

4. Embora não haja prova conclusiva de que a revendedora tenha agido de má-fé, o descaso com que tratou a situação é incontornável, agravado pelo comportamento no pós-venda ao não dar uma solução para o conflito de interesses em prazo razoável.

5. O fato, por si só, consistente na venda de veículo com a impossibilidade de transferência registral em razão de restrição judicial, somado à inércia da vendedora em dar uma solução que atendesse ao comprador durante o longo tempo decorrido após a venda, tem aptidão para causar dano moral ao comprador, eis que dano do tipo presumido, ou seja,
in re ipsa.

6.
Considerando as peculiaridades do caso e os valores fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, é razoável reduzir a indenização arbitrada na sentença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que suficiente para compensar o dano suportado pelo autor, sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência da prática pela revendedora.

7. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÕES, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000626-20.2017.8.08.0068

APELANTE/APELADO: WASHINGTON ALVES DE SÁ

APELANTE/APELADO: BOA FONTE VEÍCULOS EIRELI ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
No dia 25/04/2016, Washington Alves de Sá adquiriu o veículo Toyota Corolla ano 2011/2012, placa ODD-2178, da revendedora Boa Fonte Veículos EIRELI ME.

Pagou parte do valor total acertado em dinheiro e o integralizou dando em pagamento o automóvel Fiat Pálio 2008, placa MRY6431.

Combinou-se, no ato do negócio, que a troca de recibos seria efetivada após a emissão do recibo do Fiat Pálio dado em pagamento, eis que pendente de liberação de alienação junto à BV Financeira.

Cerca de dez dias depois entregou o recibo do Fiat Pálio à revendedora. No entanto, a entrega do recibo do Corolla que adquiriu foi protelada, sob a alegação de que o documento referente ao ano de 2016 ainda não estava disponível.

Todavia, após 14 (quatorze) meses da compra e apesar de inúmeras tentativas de ter em mãos o recibo do veículo adquirido, a revendedora não o entregou, impedindo a transferência de propriedade para o seu nome.

Tal situação lhe gerou diversos transtornos, como a impossibilidade de vender o veículo, o risco de ser alcançado pela aplicação de multas por infrações de trânsito por ele não cometidas e até mesmo a apreensão em caso de fiscalização.

Com a intenção de vender o veículo, em abril de 2017 buscou novamente a revendedora Boa Fonte EIRELI ME para solucionar a questão quando, então, foi informado que o veículo era objeto de uma ação de busca e apreensão movida pela Caixa Econômica Federal contra o antigo proprietário e já estava penhorado pelo sistema RENAJUD.

Boa Fonte Veículos EIRELI ME justificou a não entrega do recibo pela existência dessa restrição judicial, afirmando que estava tentando resolver a situação por meio de embargos de terceiros.

Contudo, Washington Alves de Sá demonstrou que o impedimento à venda do veículo que adquiriu já constava no sistema do DETRAN/ES 54 (cinquenta e quatro) dias antes da venda, o que indicaria que a revendedora agiu de má-fé ao lhe vender um veículo com restrição judicial.

Não obstante, durante todo o período pós-venda, Boa Fonte Veículos EIRELI ME ocultou a real situação do veículo, postergando a entrega do recibo e prejudicando o autor que se viu impossibilitado de usufruir plenamente do bem adquirido, razões pelas quais buscou a rescisão do contrato de compra e venda, bem como a devolução do valor pago e o pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da conduta ilícita da revendedora.

O “Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular” (fls. 7) constitui prova incontroversa de que a restrição judicial sobre o veículo Toyota Corolla SEI20FLEX, fabricação/modelo 2011/2012, placa ODD2178, cor preta, chassi 9BRBD48E1C2559093, RENAVAM 413635155, foi incluída no sistema de registro de veículos em 02/03/2016, ou seja, 54 dias antes do negócio realizado em 25/04/2016.

Sem produzir prova no ponto, a revendedora justificou-se alegando que apesar da ordem judicial ter sido emitida anteriormente, a publicidade da restrição para consulta geral, incluindo o autor e a ré, só foi disponibilizada após a celebração do negócio.

Embora os documentos anexados não permitam concluir de forma inequívoca se a ré tinha ou não conhecimento da restrição anteriormente à venda, é de conhecimento notório que tal restrição impede a transferência registral da propriedade de veículo.

E preceitua o art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro que, em caso de transferência da propriedade, compete ao comprador o ônus de realizar a transferência administrativa do bem, de modo que o adquirente, com a tradição do bem, torna-se responsável por providenciar a transferência do veículo para o seu nome e, ainda, passa a assumir todos os encargos sobre ele incidentes.

Todavia, mesmo tendo comprovado o pagamento integral do veículo adquirido, veio a lume a existência da restrição judicial de transferência, impossibilitando o comprador de cumprir com a sua obrigação.

E não obstante se saiba que a entrega do veículo vendido (tradição) tem aptidão para transferir-lhe a propriedade, a obrigação do vendedor de garantir as condições para transferência registral não se extingue com a tradição, persistindo até que o comprador possa efetivar a transferência.

E diante da ausência de informações nos autos sobre a baixa da restrição judicial de transferência que incide sobre o veículo, legítima a pretensão do autor de rescindir o contrato e postular a restituição do valor pago.

Seja pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 18, CDC) ou pela aplicação do instituto da evicção (CC, art. 447) - também utilizado pelos tribunais em casos semelhantes -, a alienante (revendedora) tem a obrigação de vender o veículo livre e desembaraçado, além de garantir a segurança do negócio e o pleno uso e gozo pelo comprador, e, em não o fazendo, responde objetivamente pelos prejuízos a ele causados, independentemente de ter ou não agido de má-fé.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. RESTRIÇÃO DE USO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA PARTE AUTORA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DECORRENTE DE DÉBITO TRABALHISTA DA PARTE RÉ. RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA PELA QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RN - APC: 08420643620168205001, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DA TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DA PARTE ADQUIRENTE, IMPUTÁVEL À PARTE DEMANDADA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO COLOCADO À VENDA EM REVENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. SUPERVENIÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ANOTADA NO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. Incumbe ao comprador pagar o preço da aquisição do veículo automotor, e incumbe ao vendedor fazer boa a entrega da coisa vendida. Caracterizado o negócio jurídico entre as partes - compra e venda de veículo automotor exposto na revenda de veículos automotores, mediante a entrega de outro veículo automotor e pagamento do preço em dinheiro e o remanescente em prestações mensais e sucessivas -, é obrigação das partes demandadas promover, além da entrega do veículo como tradição da coisa, tornar efetiva e garantir a transferência do certificado de registro e licenciamento do veículo automotor objeto do negócio jurídico. A superveniência da ordem judicial de restrição à transferência anotado no certificado de registro em nome de terceiro, que inviabiliza a transferência para o nome da parte demandante, como adquirente, é imputável à parte demandada como revendedora do veículo automotor e à parte que recebeu o valor das prestações mensais. A existência de restrição corresponde à prova da impossibilidade de repasse do veículo e da transferência do certificado junto ao órgão de trânsito, situação jurídica que justifica o desfazimento contratual com a restituição das partes ao estado anterior ao negócio jurídico, mediante entrega da coisa e do preço recíproca entre as partes. Tais circunstâncias caracterizam inadimplemento contratual, das quais se deixa de justificar dano à pessoa. A restrição deu-se em nome de outra pessoa, por dívida dessa pessoa. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

(TJ-RS - Apelação: 50004196020188210060 OUTRA, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 28/08/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DECADÊNCIA DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DESÍDIA NO DEVER INFORMACIONAL. POSTERIOR RESTRIÇÃO JUDICIAL DO BEM. VÍCIO NA GARANTIA DE TITULARIDADE DO BEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Exposto o vício do produto ao fornecedor, caso este não diligencie no sentido de consertar o vício ou não responda ao consumidor, constitui-se novo direito a este, qual seja, o de reclamar a tutela indenizatória que, pelo CDC, possui o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Assim, inexiste a referida decadência na situação dos autos.

2. Tendo em vista que a fornecedora do veículo falhou em seu dever informacional e de transparência, bem assim na garantia de transferência de titularidade do bem, vez que sobre o automóvel recaiu restrição judicial posterior à alienação à autora/consumidora, escorreita a sentença que determina o retorno ao status quo ante, determinando o retorno do veículo à concessionária e o ressarcimento do valor pago à autora/apelada. Precedentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APC: 04215684420178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 08/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)

EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de procedência em parte para declarar a rescisão do contrato e condenar o réu apelante a restituir ao autor a quantia de R$ 20.000,00 inserida na nota fiscal. Restrição judicial anotada no cadastro do veículo antes do decurso do prazo de 30 dias para transferência do bem, e que impediu o exercício do uso e gozo inerentes à propriedade. Evicção. Reconhecimento. Obrigação do alienante de resguardar a adquirente dos riscos da evicção. Aplicabilidade do art. 447 do CC. Rescisão contratual decretada com determinação do ressarcimento da quantia paga mantida. Inteligência do art. 450 do CC. Provimento do recurso em relação ao valor a ser restituído, a fim de se considerar a quantia inserida no certificado de transferência de propriedade. Nota fiscal apresentada pela autora sem assinatura do apelante, e desacompanhada de outras provas a respaldar a nota fiscal, unilateralmente produzida, não se podendo considerar o valor nele inserido. Recurso provido em parte, a fim de condenar o réu a devolver à autora o valor de R$ 12.000,00 com atualização monetária desde o desembolso e com juros de mora desde a citação. RECURSO PROVIDO EM PARTE

(TJ-SP - AC: 10292808020168260602 SP 1029280-80.2016.8.26.0602, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 27/10/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020).

Obviamente que a restituição dos valores há que evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

E como Washington Alves de Sá utiliza o veículo regularmente desde 2016, e ainda o possui, é inegável a depreciação do bem durante o período de utilização.

Razoável, portanto, que receba o valor de mercado do veículo na data de sua devolução à empresa de quem o adquiriu, conforme a tabela publicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, considerada, ainda, a depreciação do bem durante o período em que o utilizou, valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença mediante a realização de prova pericial.

Esclareça-se, noutra parte, que é evidente que a revendedora Boa Fonte Veículos EIRELI ME agiu com negligência ao vender um veículo com restrição judicial preexistente, omitindo tal informação ao consumidor, pois embora não haja prova conclusiva de que tenha agido de má-fé o descaso com que tratou a situação é incontornável, agravado pelo comportamento no pós-venda ao não dar uma solução para o conflito de interesses em prazo razoável.

O fato, por si só, consistente na venda de veículo com a impossibilidade de transferência registral em razão de restrição judicial, somado à inércia da vendedora em dar uma solução que atendesse ao comprador durante o longo tempo decorrido após a venda, tem aptidão para causar dano moral ao comprador, eis que dano do tipo presumido, ou seja,
in re ipsa.

Considerando as peculiaridades do caso e os valores fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, é razoável reduzir a indenização arbitrada na sentença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que suficiente para compensar o dano suportado pelo autor, sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência da prática pela revendedora.

Desse juízo cito precedente deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSTURA DE MÁ-FÉ DO REVENDEDOR CARACTERIZADA. IMPOSSIBILITADA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O COMPRADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme destacado em sentença, a alienação fiduciária foi inserida do primeiro requerido ao segundo requerido quando já existente a transação com o requerente, ora Apelado, sendo que, somente em 23/05/2014 fora retirada a restrição, quando já proposta a presente ação.

2. Superado o impasse relativo à transferência do automóvel, tendo ocorrido a baixa na alienação fiduciária do prontuário do veículo, o magistrado a quo, constando que o autor, ora apelado, estava impossibilitado de realizar a referida transferência em razão da postura dos Apelantes, tendo em vista a inserção de restrição mesmo após o pagamento integral do veículo, e vislumbrando má-fé na conduta dos réus, condenou-os ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

3. Preceitua o art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro que, em caso de transferência da propriedade, compete ao comprador o ônus de realizar a transferência administrativa do bem, de modo que, o adquirente, com a tradição do bem, se torna responsável por providenciar a transferência do veículo para o seu nome e, ainda, passa a assumir todos os encargos sobre ele incidentes. Ocorre que, in casu, após efetivado o pagamento na forma ajustada entre as partes, houve a transferência do veículo adquirido pelo autor para o nome do sócio proprietário da revendedora, ora Apelantes, com inserção de cláusula de alienação fiduciária, impossibilitando o comprador de cumprir com a sua obrigação.

4. Em que pese os Apelantes inaugurem em suas razões recursais a alegação de interesses pessoais por parte do adquirente de manter o veículo em nome de terceiro, referida digressão não exime os Apelantes do dever de agir com cuidado e prudência na prestação de seus serviços, restando demonstrado nos autos que a postura dos requeridos impossibilitou a adoção das providências administrativas necessárias para que o demandante pudesse usufruir de seu direito como proprietário do veículo, sendo obrigado a exaurir a via judicial para sanar a falha na prestação do serviço, razão pela qual, inclusive, deve ser mantida a sentença recorrida.

5. Contudo, sopesando as circunstâncias constantes dos autos, tem-se elevado o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, porquanto, considerando o contexto probatório há razões para crer que o autor não diligenciou de imediato, ao tempo das negociações, para a efetiva transferência de titularidade do veículo adquirido junto ao revendedor. Nesse passo, mostra-se razoável e proporcional a redução do quantum indenizatório para o importe de R$3.000,00 (três mil reais), na linha da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos à hipótese em exame.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AP nº 0012181-07.2014.8.08.0014, Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por Washington Alves de Sá para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido de rescisão do negócio jurídico celebrado com Boa Fonte Veículos EIRELI ME e, em consequência, determinar que o autor devolva o veículo Toyota Corolla SEI20FLEX, fabricação/modelo 2011/2012, placa ODD2178, cor preta, chassi 9BRBD48E1C2559093, RENAVAM 413635155 à revendedora, condenando-a a restituir o valor por ele pago conforme a tabela publicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, considerada, ainda, a depreciação do bem durante o período de uso por parte do comprador, valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença mediante a realização de prova pericial, bem como, dou parcial provimento ao recurso de Boa Fonte Veículos EIRELI ME para reduzir o valor da condenação de compensação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

O valor encontrado deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Tratando-se de relação contratual, a condenação por danos morais deve ser acrescida de juros de mora desde a data citação pela taxa SELIC, com a dedução do percentual correspondente ao IPCA (CC, art. 406, § 1º), e corrigido monetariamente com base no IPCA a partir da data do arbitramento (CC, art. 389, parágrafo único) (STJ, AgInt no AREsp nº 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 22/8/2024).

Em razão do resultado do julgamento dos recursos, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando Boa Fonte Veículos Eireli ME ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o qual deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Ressalte-se que inexiste sucumbência do autor em razão de o valor sugerido de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não ter sido acolhido, porquanto a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ).

Em razão do parcial provimento de ambos os recursos e tendo em vista que os honorários foram fixados em percentual máximo, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)